Tribunal: TJDFT
Processo: 0724043-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0724043-17.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: LUCIANO AUTO CENTER LTDA - ME DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Contrato de Abertura de Crédito Fixo – R$ 380.989,99, em abr/2024), indeferiu o pedido de reiteração de pesquisa de ativos dos executados via Sisbajud. O agravante alega, em síntese, que, desde 2015, busca a localização de bens da parte devedora, sendo que a última pesquisa ocorreu em julho de 2021, há mais de 3 anos, o que justifica a reiteração pleiteada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, no mérito, seja deferida nova pesquisa via Sisbajud. Sem razão, inicialmente, o agravante. Nesta sede de cognição sumária, ainda que seja possível vislumbrar a probabilidade do direito alegado, não está demonstrado o risco de dano iminente a justificar a suspensão da execução. No caso, a última pesquisa ao Sisbajud foi realizada em jun/2021, tendo transcorrido prazo razoável para mudança da situação financeira da parte agravada, a justificar a sua renovação. Nesse sentido: “(...) 3. Apesar de o ordenamento jurídico brasileiro não ter fixado critério temporal objetivo entre uma requisição e outra, nem limitado a quantidade de requisições a serem feitas, ‘o transcurso de lapso temporal razoável superior a um ano é fundamento para a renovação do pedido de penhora on line via BACENJUD’ (Súmula 81/TRF). (...)” (Acórdão 1979081, 0751190-52.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/03/2025, publicado no DJe: 28/03/2025.) Todavia, não está devidamente demonstrado o risco de dano iminente ao agravante que não possa aguardar ao menos julgamento do agravo de instrumento pelo colegiado, uma vez que o processo originário se encontra suspenso, assim como a prescrição. Ante o exposto, indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator